Tribunal: STF
Processo: AI 62907
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-16
Data de publicação: 1975-05-16

Ementa:
1. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA DE
ACORDO COM A CONTABILIDADE QUE SERVIU PARA O CÁLCULO DA TARIFA DE
ENERGIA ELÉTRICA. OMISSÃO DE TOMBAMENTO POR PARTE DO ORGÃO
COMPETENTE. II. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO, QUANDO O DESPACHO
RECORRIDO SE LIMITOU A ACOLHER A SÚMULA 400.